Tribunal: TJES
Processo: 5019181-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019181-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADO: GABRIEL VIANA ANACLETO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. TEMA REPETITIVO 243/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, o qual objetivava a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel de matrícula n. 115.244, de propriedade da Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar em Embargos de Terceiro, notadamente a probabilidade do direito da embargante e o perigo de dano, à luz da alegada ocorrência de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise em sede de agravo de instrumento cabe aferir, apenas, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau, expressamente previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de evitar a supressão de instância.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375/STJ).

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 243 do STJ.

A jurisprudência consolidada visa proteger o terceiro de boa-fé e garantir a segurança jurídica, presumindo a boa-fé do adquirente, que somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do credor ou pela publicidade do registro da constrição.

No caso concreto, a Agravante adquiriu a propriedade por meio da consolidação de garantia fiduciária, sem que houvesse averbação da penhora na matrícula do imóvel, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido expressamente a ausência de evidências da má-fé da empresa.

A manutenção da constrição sobre o bem do terceiro adquirente, sem o registro da penhora e sem prova da má-fé, viola o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano é manifesto, uma vez que a manutenção dos atos expropriatórios, com a imissão na posse, representa risco iminente de dano grave e de difícil reparação ao direito de propriedade da Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação que recaiam sobre o imóvel de matrícula n. 115.244.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento da fraude à execução, é imprescindível o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Na ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, compete ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR (Tema Repetitivo n. 243); STJ, AgInt no AREsp 1.348.466/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019181-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADO: GABRIEL VIANA ANACLETO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, por meio do qual objetivava a suspensão dos atos de constrição que recaem sobre o imóvel de matrícula n. 115.244, de sua propriedade.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar em Embargos de Terceiro, notadamente a probabilidade do direito da embargante e o perigo de dano, à luz da alegada ocorrência de fraude à execução

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, tem-se, para o deslinde da controvérsia, que é imperioso revisitar a orientação jurisprudencial sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da fraude à execução, consolidada no enunciado da Súmula 375 e na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 243.

Conforme precedente vinculante (
ex vi
do art. 927, do Código de Processo Civil) emanado daquela Corte Superior, "[o] reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ), sendo que, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, que ensejou o Tema 243).

Como se depreende, a conclusão consolidada pela Corte Cidadã visa a proteger o terceiro de boa-fé e a garantir a segurança jurídica dos negócios imobiliários, estabelecendo uma clara distribuição do ônus probatório.

A presunção de boa-fé do adquirente é a regra, somente podendo ser afastada por prova em contrário, a cargo do credor, ou pela publicidade conferida pelo registro da constrição, inexistente nos autos da execução de alimentos.

No caso, observa-se que a Agravante defende sua condição de terceira de boa-fé, tendo adquirido a propriedade do imóvel por meio da consolidação de garantia fiduciária, sem que houvesse, à época, qualquer averbação da penhora na matrícula do bem (id 11328080).

Cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau, na decisão agravada (id 11328035), reconheceu expressamente que "não há evidências da má-fé da empresa CREDIHOME".

Apesar disso, manteve a constrição, transferindo à Agravante o ônus decorrente da má-fé do devedor originário e da ausência de uma diligência que a lei não lhe impõe, em aparente dissonância com a jurisprudência vinculante, recentemente reafirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSISTENTE INOBSERVÃNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA SÚMULA 375/STJ E DO TEMA 243 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interposto contra acórdão que negou provimento ao apelo dos agravantes, confirmando a sentença de improcedência dos embargos de terceiros.
O Tribunal de Justiça entendeu irrelevante a boa-fé dos terceiros adquirentes de imóvel pertencente ao devedor de alimentos, a configurar fraude à execução. Trata-se de evidente contrariedade à Súmula 375/STJ e ao Tema 243 dos recursos repetitivos. 2. Não houve registro de penhora ou averbação premonitória na matrícula do imóvel, o que exigiria prova da má-fé dos adquirentes por parte do credor. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro de penhora, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos dos embargos de terceiro.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1348466 (e-Doc 43980251) | 2018/0212034-6, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Julgado em 14/10/2024, Publicado em 18/10/2024.)

Ressai dos autos, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Por sua vez, o perigo de dano é manifesto, uma vez que a manutenção dos atos expropriatórios, com a imissão na posse, representa risco iminente de dano grave e de difícil reparação ao direito de propriedade da Agravante.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, em uma análise preliminar, a manutenção da constrição sobre o bem do terceiro adquirente, sem o registro da penhora e sem prova de sua má-fé, viola o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação que recaiam sobre o imóvel de matrícula n. 115.244, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.